Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, o instrumento particular de confissão da dívida, sem a assinatura de duas testemunhas, não possui força executiva. Desse modo, o referido instrumento é apto a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC, que demanda a instrução por meio de “prova escrita sem eficácia de título executivo”. Precedente do STJ.
2. Sem razão a alegada ausência de documento essencial para o ajuizamento da monitória, porque devidamente instruída por documento idôneo e apto a demonstrar a probabilidade do direito do credor. Preliminar rejeitada.
3. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às instituições financeiras, nos termos do disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, nas relações de consumo, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 3.1. A despeito da alegada relação de consumo, ambas as partes possuem acesso ao contrato, aos parâmetros de valores e cálculos nele estabelecidos, razão pela qual não se verifica a hipossuficiência técnica do requerido nos presentes autos, de modo a justificar a necessidade de inversão do ônus da prova.
4. Conforme a regra geral trazida pelo art. 373 do Código Processual Civil, tendo o autor apresentado a prova do fato constitutivo do seu direito – no caso, o seu direito ao crédito, estampado no instrumento de confissão de dívida –, seria incumbência do réu indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o réu não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar suas alegações e afastar o direito do autor.
5. A confissão de dívida assinada pelo requerido mostra-se suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito existente, de modo a constituir de pleno direito o título executivo judicial.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.